Tribunal: TJDFT
Processo: 0753832-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em Revisão Criminal contra acórdão que reconheceu nulidade parcial da condenação pelo Crime de Estelionato, por violação ao Princípio da Correlação, com redimensionamento da pena, mas manteve a condenação pelo Crime de Organização Criminosa.
2. O recorrente aponta omissão e contradição quanto à não extensão dos efeitos absolutórios reconhecidos a corréus em situação fático-processual idêntica quanto ao Crime de Estelionato, com fundamento no art. 580 do CPP. Sustenta, ainda, omissão na análise dos requisitos típicos do Crime de Organização Criminosa, com pedido de absolvição ou desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão e contradição no acórdão quanto à não extensão dos efeitos da absolvição pelo Crime de Estelionato a corréu em situação idêntica, nos termos do art. 580 do CPP; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar os argumentos defensivos relativos à tipicidade e aos requisitos do Crime de Organização Criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, sendo admissível a atribuição de efeitos modificativos quando a integração do julgado altera o resultado da decisão.
5. Verifica-se contradição interna no julgado revisionado, pois reconhecida a absolvição de corréus pelo Crime de Estelionato em relação a determinada vítima, sem extensão ao recorrente, apesar da identidade da situação fático-processual e da inexistência de fundamento de caráter pessoal.
6. Aplica-se o art. 580 do CPP, que autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu quando fundada em motivos objetivos, sob pena de ofensa à Isonomia Processual.
7. Reconhecida a omissão e a contradição, impõe-se a absolvição do recorrente também quanto ao Crime de Estelionato praticado em face da vítima remanescente, com o consequente redimensionamento da pena.
8. Em relação ao Crime de Organização Criminosa, tanto o julgado revisionado, como também o acórdão embargado, analisaram de forma suficiente os requisitos legais do tipo penal, com base em provas produzidas sob contraditório e ampla defesa.
9. A pretensão defensiva, nesse ponto, busca a rediscussão do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via da Revisão Criminal e dos Embargos de Declaração.
10. Mantida a condenação pelo Crime de Organização Criminosa, procede-se à nova Individualização da Pena, fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, diante das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos, para estender ao recorrente a absolvição pelo Crime de Estelionato, nos termos do art. 580 do CPP, e redimensionar a pena, mantida a condenação pelo Crime de Organização Criminosa.
Tese de julgamento: “1. A decisão favorável proferida em relação a corréu deve ser estendida aos demais quando fundada em motivos objetivos e presente identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Os Embargos de Declaração admitem efeitos modificativos quando a correção de omissão ou contradição altera o resultado do julgamento. 3. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas nem à reapreciação de teses já examinadas.”

Referências Legais e Jurisprudenciais:
Dispositivos relevantes citados: art. 580 e art. 619 do CPP; art. 2o da Lei no 12.850/2013; art. 33, § 2o e § 3o, e art. 44 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 944.502/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.309.621/SP.